Tribunal: TJMT
Processo: 0009574-58.2011.8.11.0041
Relator(a): ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
JURACINA EVANGELISTA SOARES

Número do Protocolo: 178638/2016
Data de Julgamento: 14-10-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SUPRESSÃO INDEVIDA – PERÍCIA TÉCNICA – DESNECESSIDADE - DEVOLUÇÃO DOS VALORES - LIQUIDAÇÃO – JUROS E CORREÇÃO – TEMA 905 DO STJ – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA EM REMESSA NECESSÁRIA.
O exercício pelo servidor de trabalho em condições insalubres, ou seja, nocivas à saúde, lhe assegura a percepção de adicional, incidente sobre o salário base.
Não há que se falar em necessidade de prova pericial, quando não se está a discutir se a servidora realizava atividade nociva à saúde, a, mas a supressão indevida da verba que vinha anteriormente percebendo.
A supressão de benefício do adicional de insalubridade da servidora que trabalha em ambiente com exposição a agentes nocivos à saúde, sem a observância do devido processo legal, assegura-lhe o direito à devolução dos valores indevidamente retirados.
Com a rejeição dos embargos opostos no RE n. 870947 (Tema 810), no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, quanto aos juros e correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
Apelo desprovido. Sentença parcialmente retificada em remessa necessária.

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
INTERESSADO/APELADO:
JURACINA EVANGELISTA SOARES

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, em face da sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 9574-58.2011.8.11.0041 proposta por JURACINA EVANGELISTA SOARES, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial para condenar o ente municipal ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo no período compreendido entre agosto/2006 a abril/2011.
Nas razões recursais, narra que a autora ajuizou ação de cobrança postulando pelo pagamento do adicional de insalubridade, que lhe teria sido indevidamente suprimido em julho de 2006.
Entende a obrigatoriedade de perícia técnica para comprovar a insalubridade do local de trabalho. Por tal fundamento, requer o provimento do apelo.
Contrarrazões coligidas a fls. 63/69, contrapondo-se aos argumentos recursais, pelo desprovimento do recurso de apelação.
A d. Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se em manifestar por não vislumbrar interesse público na lide (fl. 77/79).
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Cuida-se na origem, de ação ordinária de cobrança na qual se objetiva o pagamento da verba – adicional de insalubridade -, que teria sido indevidamente suprimida em julho/2006, da servidora pública municipal, em que pese continuar exercendo atividade nociva à saúde.
O juízo a quo acolheu em parte a pretensão inicial, sob o argumento do direito adquirido ao benefício pelo fato de não haver mudança do local de trabalho.
Eis os fundamentos do édito judicial, no ponto:
[...] Requerido não apresentou contestação, todavia, quando intimado a especificar provas fez algumas considerações, dentre elas a afirmação que “se o ente público retirou o pagamento da autora relativo ao adicional de insalubridade, é porque esta não se ativava mais em ambientes insalubres, e/ou, não mantém mais contato com agentes insalubres.”
Pois bem. A Requerente informa que não mudou de cargo ou de local de trabalho, razão pela qual fica comprovado que seu status não se modificou, o que poderia justificar a retirada do adicional.
Se a Requerente recebia o adicional na proporção de 40% (quarenta por cento), ou seja, em seu grau máximo, conforme se observa à fl. 16, há indícios de que a atividade realizada por ela era insalubre.
Ainda na hipótese de haver cessado as condições que asseguravam à Requerente o recebimento do adicional de insalubridade, o ato deveria ser justificado e/ou fundamentado, o que não foi feito in casu.
Quanto ao pedido de incorporação do adicional de insalubridade à remuneração da Requerente, o pleito não merece prosperar, uma vez que o adicional de insalubridade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão.
Diante de todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o Requerido ao pagamento do adicional de insalubridade em seu grau máximo, qual seja 40% (quarenta por cento), do período compreendido entre agosto/2006 a abril/2011, cujos valores deverão ser apurados em liquidação de sentença, com incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança desde a data da citação, e correção monetária pelo IPCA contados do evento danoso [...]

Contra a sentença, insurge-se o município de Cuiabá. No seu entender é indispensável a realização de prova técnica pericial para comprovar a exposição da servidora a agentes nocivos à saúde, a conferir-lhe o direito ao benefício.
Sem embargo, infere-se das fichas financeiras da servidora, a fls. 16/32, que compunha a sua remuneração, o adicional de insalubridade, na proporção de 40% (quarenta por cento), ou seja, em seu grau máximo, cujo benefício foi suprimido em julho de 2006, em que pese não comprovado tenha sido este incorporado ao seu vencimento ou mesmo cessada as condições que lhe asseguravam a percepção da verba.
E não há que se falar em necessidade de prova pericial, como advoga o recorrente, pois não se está a discutir se a servidora realizava atividade nociva à saúde, a justificar a necessidade de perícia técnica para averiguar as condições de trabalho e o grau de insalubridade, mas a supressão indevida da verba que vinha anteriormente percebendo.
Logo, a supressão indevida, assegura-lhe o direito ao recebimento dos valores que não lhe foram pagos
A propósito:
MANDADO DE SEGURANÇA. SUPRESSÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO CONTRADITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 269 DO STF. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.
A Administração Pública não pode suprimir parcelas correspondentes aos vencimentos do servidor sem a prévia instauração do contraditório administrativo, de forma a garantir-lhe o direito constitucional de defesa (Aplicação do art. 5º, incisos LIV e LV da Constituição Federal). (Apelação Cível nº 000.289.267-7/00 - COMARCA DE CATAGUASES - Terceira Câmara Cível do TJMG - Relator: Des. KILDARE CARVALHO - Data do Julgamento: 13/03/2003)
O mandado de segurança, por não substituir a ação de cobrança (Súmula n. 269/STF), não é o meio processual adequado para requerer o desconto da contribuição sindical. (N.U 0094365-44.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

Desta feita, a sentença não merece reforma, no tocante.
Noutro norte, quanto aos encargos incidentes sobre os cálculos, a sentença a quo determinou a incidência de juros de mora no percentual da caderneta de poupança, desde a citação, e correção monetária pelo IPCA, a partir do evento danoso.
No entanto, como é sabido, com o julgamento em definitivo do RE n. 870.947/SE – Tema 810 do STF – transitado em julgado em 31.03.20-, no qual se pretendia modular os efeitos do aludido recurso extraordinário, manteve-se o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 905, cujas teses definem os consectários (juros de mora e correção monetária) conforme a natureza da condenação imposta.
No que diz respeito ao pagamento de verbas salariais de servidores públicos, assim restou assentado:
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.
As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos:
(a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
(c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

Logo, a par da orientação jurisprudencial, tem-se que a condenação imposta à Fazenda Pública, referente a servidores, deve se sujeitar aos encargos acima definidos, que descuram daqueles fixados na sentença sob reexame, de modo que nesse ponto deve o édito ser modificado.
Nesse sentido:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. JUROS MORATÓRIOS. ART. 1o.-F DA LEI 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009. PARADIGMA: QO NO RESP. 1.495.144/RS, REL. MIN.MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 12.8.2015. TEMA 810/STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DO INSS A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
1. A Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp. 1.205.946/SP, representativo de controvérsia, relatado pelo Ministro BENEDITO GONÇALVES, na sessão de 19.10.11, pacificou o entendimento de que o art. 1o.-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, por se tratar de norma de caráter eminentemente processual, deve ser aplicado de imediato a todas as demandas judiciais em trâmite.
2. A questão em apreço restou consolidada nesta Corte, no julgamento do REsp. 1.495.146/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Dje 2.3.2018, onde se firmou a compreensão de que as condenações judiciais referentes a Servidores e Empregados Públicos sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3. Esclarece-se, por oportuno, que a matéria havia sido suspensa pelo STF nos Edcl no RE 870.947/SE, Rel. Min. LUIZ FUX, mas apenas para fins de modulação dos efeitos temporais da decisão, tendo sido mantido o entendimento fixado quanto ao mérito. Contudo, o Tribunal, por maioria, rejeitou os Embargos de Declaração e não modulou os efeitos da decisão.
4. Agravo Regimental do INSS a que se dá parcial provimento.(AgRg no REsp 1492381/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020)
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, e em remessa necessária, RETIFICO em parte a sentença a quo, apenas para determinar que os valores a serem restituídos à servidora sejam liquidados na forma do Tema 905 do STJ.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator convocado), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 14 de outubro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR